Tribunal: STF
Processo: HC 213071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marizelia da Silva Rocha, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 1.964.891/TO.



    A DPU diz que o acórdão da apelação, se diminuir a pena imposta na sentença, não interrompe a prescrição.



    Requer “O conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecido que o acórdão que diminui a pena imposta não interrompe a prescrição, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pela eg. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Sobre a matéria posta em exame, destaco que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 28/4/2020, pacificou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.



    Por isso, o acórdão ou a decisão colegiada do Tribunal que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal (HC n. 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes)”. (www.stj.jus.br)



    Verifica-se que a decisão está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte. Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente